Tribunal: TJES
Processo: 5033222-90.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033222-90.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELEN LORENSUTTI ROSMANN FERREIRA

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM GRAU SEVERO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EXIGÊNCIA DE BIOMETRIA FACIAL DE HORA EM HORA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONTINÊNCIA. AÇÃO CONTIDA AJUIZADA ANTERIORMENTE E AÇÃO CONTINENTE POSTERIOR. REUNIÃO DOS FEITOS. RESTABELECIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em grau severo, representado por sua genitora, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de operadora de plano de saúde, acolheu preliminar de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A parte autora alegou que a exigência de biometria facial de hora em hora como condição para a continuidade das terapias multidisciplinares inviabilizava o tratamento, provocava crises de estresse e automutilação e reduzia substancialmente a carga terapêutica do menor. Requereu a cassação da sentença, o afastamento da litispendência ou, subsidiariamente, a reunião dos feitos, além do restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente demanda reproduz integralmente ação anteriormente ajuizada, autorizando a extinção sem resolução do mérito por litispendência, ou se há apenas identidade parcial de elementos, com pedido mais amplo, a configurar continência; (ii) estabelecer se deve ser restabelecida a tutela de urgência que suspendeu a exigência de biometria facial de hora em hora como condição para o atendimento terapêutico do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige repetição de ação idêntica, com mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

A identidade de partes e de causa de pedir, acompanhada de pedido mais amplo em uma das demandas, configura continência, e não litispendência, conforme o art. 56 do CPC.

A ação anteriormente ajuizada possuía pedidos de indenização por danos morais e suspensão da exigência de biometria facial, enquanto a presente ação acrescentou pedido de danos materiais e providências mais abrangentes relacionadas à continuidade do tratamento e ao eventual custeio de clínica particular.

A própria operadora reconheceu, em petição de chamamento do feito à ordem, que a presente ação era mais abrangente por conter pedido adicional de dano material, o que afasta a identidade absoluta de pedidos.

O art. 57 do CPC determina a extinção da ação contida apenas quando a ação continente tiver sido proposta anteriormente; quando a ação contida é anterior e a ação continente é posterior, a solução adequada é a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

A extinção da ação mais ampla não soluciona o risco de decisões conflitantes e compromete a utilidade da tutela jurisdicional, sendo adequada a reunião dos processos perante o Juízo prevento, ressalvada eventual inviabilidade superveniente.

A primazia do julgamento do mérito e a proteção integral da criança recomendam a preservação da marcha processual, sobretudo diante de controvérsia envolvendo menor com TEA, tratamento terapêutico contínuo e possível risco de desassistência.

A tutela de urgência deve ser restabelecida porque já havia sido deferida na origem para suspender a exigência de biometria facial horária, e decisão anterior em agravo de instrumento manteve, em essência, a medida, limitando apenas o valor acumulado das astreintes a R$ 120.000,00.

A submissão do menor, de hora em hora, à validação por biometria facial mostra-se incompatível com sua condição clínica específica, pois o procedimento constitui fator de intenso estresse e sofrimento para criança diagnosticada com TEA em grau severo.

A operadora pode adotar mecanismos de fiscalização, auditoria e controle dos atendimentos, mas não pode exercer esse controle por procedimento que, no caso concreto, se converta em obstáculo terapêutico e exponha criança com deficiência a desconforto, sofrimento e desorganização comportamental.

Meios alternativos menos gravosos, como registros da clínica, relatórios de comparecimento, validação pela responsável legal, assinatura física ou digital, auditoria documental e controle posterior dos atendimentos, podem comprovar a frequência e a execução das terapias sem violar a dignidade do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A identidade de partes e causa de pedir, acompanhada de pedido mais amplo em uma das ações, configura continência, e não litispendência. 2. A ação continente proposta posteriormente à ação contida deve ser reunida a esta para julgamento conjunto, ressalvada eventual inviabilidade superveniente, nos termos do art. 57 do CPC. 3. A exigência de biometria facial de hora em hora como condição para atendimento terapêutico de menor com TEA em grau severo deve ser suspensa quando, no caso concreto, constituir obstáculo ao tratamento e fator de sofrimento, sem prejuízo de controle administrativo por meios alternativos, proporcionais e menos lesivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuida-se de apelação cível interposta Pelo infante L. L. F., representado por sua genitora, Helen Lorensutti Rosmann Ferreira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
Samp Espírito Santo Assistência Médica S.A.
, acolheu a preliminar de litispendência arguida pela requerida e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante interpôs a presente insurgência, na qual sustenta, em suma, que a sentença deve ser cassada, ao argumento de que não haveria litispendência entre as ações, pois o processo anterior teria sido ajuizado em regime de plantão, não teria recebido apreciação de mérito e teria sido posteriormente redistribuído por dependência a outro feito. Aduz, ainda, que a presente demanda conteria fatos supervenientes e ampliação dos pedidos indenizatórios, especialmente em razão do alegado descumprimento reiterado da liminar pela operadora, circunstâncias que afastariam a identidade plena entre as ações. Defende que, quando muito, haveria hipótese de conexão ou continência, cuja consequência processual seria a reunião dos feitos, e não a extinção do processo. Sustenta, também, que a apelada teria adotado comportamento contraditório, pois, em momento anterior, teria requerido a reunião dos processos por dependência e, posteriormente, pleiteado a extinção do feito por litispendência.

Por fim, afirma que o menor se encontra sem tratamento terapêutico desde outubro de 2025, em razão do descumprimento da tutela de urgência, com regressão diária, crises comportamentais e perda de habilidades, razão pela qual requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para restabelecer imediatamente a tutela anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser cassada, ao argumento de que não haveria identidade plena entre a presente demanda e o processo nº 5026361-88.2025.8.08.0035. Aduz que a ação anterior foi ajuizada em regime de plantão, sem apreciação de mérito, e posteriormente remetida por dependência ao processo nº 5026290-91.2022.8.08.0035. Defende, ainda, que a presente ação contém fatos supervenientes e pedidos mais amplos, notadamente indenização por danos materiais e providências relacionadas à continuidade do tratamento do menor, razão pela qual, quando muito, estaria configurada hipótese de conexão ou continência, e não de litispendência.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em d
efinir se a presente demanda reproduz, de modo integral, ação anteriormente ajuizada, autorizando a extinção sem resolução de mérito por litispendência, ou se há apenas identidade parcial de elementos, com pedido mais abrangente,
hipótese que atrai o regime processual da continência.

A sentença recorrida reconheceu que o processo nº 5026361-88.2025.8.08.0035 foi distribuído em 14/07/2025, enquanto a presente ação foi ajuizada em 27/08/2025, e concluiu que ambos os feitos envolvem as mesmas partes e a mesma discussão acerca da exigência de biometria facial imposta pela operadora de saúde para a continuidade do tratamento de criança diagnosticada com TEA. Ainda consignou que, embora na segunda ação tenha havido majoração do pedido de danos morais e acréscimo de danos materiais, o núcleo material discutido seria o mesmo, razão pela qual extinguiu o processo sem resolução do mérito e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Todavia,
a dinâmica processual não autoriza essa conclusão
. A petição inicial da presente ação revela que a parte autora formulou pedidos de declaração de abusividade da exigência de biometria facial, obrigação de fazer consistente na continuidade do tratamento do menor na clínica atual ou, alternativamente, em clínica de escolha da família, custeada integralmente pela operadora, além de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00.

A mesma inicial descreve que L. L. F. é menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em grau severo, com necessidade de 40 (quarenta) horas semanais de terapias multidisciplinares, e que,
a partir de junho de 2025, a operadora passou a exigir biometria facial de hora em hora como condição para a continuidade dos atendimentos, medida que, segundo narrado, teria ocasionado falhas técnicas, suspensão de terapias e redução da carga terapêutica para cerca de 12 (doze) horas semanais.

Além disso, os autos foram instruídos com documentos relativos à comunicação da Clínica Global Terapia Multidisciplinar acerca das dificuldades operacionais decorrentes da validação biométrica facial e da intenção de cessar a parceria com a SAMP (ids 18444653 e 18444655) , bem como com orçamento particular atualizado do tratamento ABA do menor, no valor semanal de R$ 6.430,00, conforme id 18444668.

Não se ignora que há, entre as demandas, identidade substancial quanto ao núcleo fático relacionado à exigência de biometria facial. A própria apelada, em contrarrazões, elaborou quadro comparativo indicando que ambas as ações envolvem a exigência de biometria facial de hora em hora, sua alegada incompatibilidade com a condição clínica do menor, as falhas técnicas do sistema e os reflexos sobre a continuidade do tratamento multidisciplinar.

Essa constatação, contudo, não conduz automaticamente à litispendência. Nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a litispendência pressupõe a repetição de ação idêntica, isto é, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Quando há identidade de partes e causa de pedir, mas o pedido de uma ação, por ser mais amplo, abrange o da outra, a hipótese é de continência, na forma do art. 56 do mesmo diploma.

É precisamente o que se verifica nos autos. O processo nº 5026361-88.2025.8.08.0035, ajuizado anteriormente, possuía valor da causa de R$ 10.000,00 e contemplava, segundo documentação trazida aos autos, pedidos de indenização por danos morais e suspensão da exigência de biometria facial. J
á a presente ação nº 5033222-90.2025.8.08.0035, embora fundada no mesmo núcleo fático, acrescentou pedido de danos materiais e providências mais abrangentes relativas à continuidade do tratamento e ao eventual custeio de clínica particular, com valor da causa de R$ 30.000,00. Essa distinção objetiva foi expressamente reconhecida pela própria SAMP em petição de chamamento do feito à ordem
(id 18445147)
, na qual afirmou que o processo nº 5033222-90.2025.8.08.0035 é mais abrangente por conter pedido adicional de dano material
.

No mesmo requerimento de id 18445147, a operadora sustentou haver continência entre os processos nº 5026361-88.2025.8.08.0035 e nº 5033222-90.2025.8.08.0035 e postulou que todos os atos processuais fossem concentrados no processo mais abrangente, qual seja, o presente feito.

Esse dado é relevante não propriamente por eventual comportamento contraditório da parte, mas porque
confirma, a partir da própria leitura feita pela requerida, que não havia identidade absoluta de pedidos. Se uma ação é mais ampla que a outra, não se está diante de litispendência total, mas de continência, cuja consequência processual, no caso concreto, não é a extinção da ação continente posteriormente ajuizada, e sim a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Com efeito, o art. 57 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo continência, somente será extinta a ação contida quando a ação continente tiver sido proposta anteriormente. Na hipótese inversa — isto é, quando a ação contida é anterior e a continente é posterior — as ações devem ser necessariamente reunidas, justamente para evitar decisões conflitantes sem sacrificar indevidamente a pretensão mais abrangente.

No caso, a ação contida, de nº 5026361-88.2025.8.08.0035, foi distribuída em 14/07/2025, enquanto a presente ação continente, de nº 5033222-90.2025.8.08.0035, foi ajuizada em 27/08/2025. Essa ordem cronológica, por si só, afasta a solução extintiva adotada na origem e impõe a cassação da sentença para que os feitos sejam reunidos
, salvo eventual inviabilidade superveniente a ser verificada pelo Juízo de origem. A esse respeito, registre-se apenas que, se algum dos processos já tiver sido sentenciado, caberá ao magistrado de primeiro grau avaliar a incidência da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já foi julgado.

A conclusão ora adotada coincide com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (id 19021999), que reconheceu haver identidade de partes e causa de pedir, mas afastou a litispendência por entender que os pedidos formulados na presente ação são mais amplos, configurando continência. Por essa razão, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com desconstituição da sentença e restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida.

Também não prospera o argumento da apelada de que a reunião por dependência ou a ampliação dos pedidos não afastariam a litispendência. A tese defensiva parte de premissa correta — há evidente identidade de núcleo fático —, mas extrai consequência processual inadequada.
O risco de decisões conflitantes não é solucionado, nesta hipótese, pela extinção da ação mais ampla, mas pela reunião dos processos, preservando-se a coerência decisória e a utilidade da tutela jurisdicional.

Releva notar, ainda, que o processo nº 5026361-88.2025.8.08.0035 foi inicialmente submetido ao plantão judiciário, ocasião em que o magistrado plantonista não conheceu do pedido de urgência, por entender ausente a urgência qualificada própria do regime de plantão, determinando a distribuição dos autos ao Juízo competente, por dependência ao processo nº 5026290-91.2022.8.08.0035, sem exame de mérito da pretensão. Posteriormente, decisão proferida em 15/08/2025, no mesmo processo nº 5026361-88.2025.8.08.0035, determinou a remessa dos autos à 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, também por dependência ao processo nº 5026290-91.2022.8.08.0035.

A relação com o presente feito, de nº 5033222-90.2025.8.08.0035, surge em momento posterior, especialmente na petição de chamamento do feito à ordem (id 18445147) apresentada pela própria SAMP nos autos do processo nº 5026361-88.2025.8.08.0035, na qual a operadora reconheceu a existência de continência entre as demandas e afirmou que esta ação possui pedido mais abrangente, por incluir, além da suspensão da biometria facial e da indenização por danos morais, também pretensão indenizatória por danos materiais.
Naquela oportunidade, a própria requerida postulou que os atos processuais fossem concentrados no processo nº 5033222-90.2025.8.08.0035, considerado por ela como processo principal, circunstância que reforça a inadequação da posterior tese de litispendência total.

Tais circunstâncias reforçam a necessidade de solução processual concentrada, em vez da extinção pura e simples da presente demanda, especialmente porque a controvérsia envolve menor com TEA, tratamento terapêutico contínuo e possível risco de desassistência.

Nessa linha, a primazia do julgamento do mérito e a proteção integral da criança recomendam a preservação da marcha processual, sem prejuízo de posterior exame, pelo Juízo competente, das preliminares remanescentes, da prova documental e da extensão dos pedidos.

Quanto ao pedido de restabelecimento da tutela de urgência, também assiste razão à apelante
. A tutela havia sido deferida na origem, no id 77397511, para suspender a exigência de biometria facial de hora em hora como condição de atendimento do menor, consoante expressamente registrado na própria sentença recorrida.

Além disso,
em
A
gravo de
I
nstrumento nº 5016968-50.2025.8.08.0000, anteriormente interposto pela SAMP contra a decisão liminar, esta Relatoria já examinou a plausibilidade da controvérsia e manteve, em essência, a tutela concedida, apenas limitando o valor acumulado das astreintes a R$ 120.000,00. Naquela oportunidade, foi destacado que a operadora não havia apresentado elemento de prova suficiente de que tivesse oferecido, de forma proativa, fluxo alternativo capaz de viabilizar a continuidade do tratamento sem a barreira biométrica impugnada, e que havia notícia de descumprimento contumaz da ordem liminar desde 16/09/2025.

A decisão proferida no referido Agravo de Instrumento nº 5016968-50.2025.8.08.0000 consignou, ainda, que o tratamento multidisciplinar contínuo do menor possuía custo mensal aproximado de R$ 16.000,00, conforme relatório de utilização fornecido pela própria operadora, e, por isso, fixou teto de R$ 120.000,00 para as astreintes, preservando a função coercitiva da multa e evitando eventual desproporção.

Assim, cassada a sentença que indevidamente extinguiu o processo e revogou a tutela, impõe-se o restabelecimento da decisão liminar anteriormente concedida, nos limites já delimitados no Agravo de Instrumento nº 5016968-50.2025.8.08.0000, até ulterior deliberação do Juízo de origem, a quem caberá reavaliar a tutela à luz do desenvolvimento da instrução e da reunião dos feitos.

Embora a adequação da exigência de biometria facial horária não constitua, propriamente, o objeto central deste recurso (pois já examinada no agravo de instrumento anteriormente mencionado), impõe-se registrar que a prova audiovisual juntada sob os ids 18444656 e 18444670 evidencia, com especial clareza, a inadequação concreta da medida imposta pela operadora. Ainda que seja legítimo, em tese, o controle de frequência e da efetiva realização das sessões terapêuticas, a submissão do menor, de hora em hora, à validação por biometria facial mostra-se manifestamente incompatível com sua condição clínica específica, sobretudo por se tratar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista em grau severo, conforme laudo médico de id 18444652. Os vídeos revelam que aquilo que, para muitos, poderia representar ato simples e ordinário, para o paciente em questão constitui fator de intenso estresse e sofrimento, não podendo a operadora desconsiderar essa realidade sob o pretexto de mera rotina administrativa.

Não se está a afirmar que o plano de saúde esteja impedido de adotar mecanismos de fiscalização, auditoria ou controle dos atendimentos prestados por sua rede credenciada.
O que não se admite é que esse controle seja exercido por meio de procedimento que, no caso concreto, converta-se em obstáculo terapêutico e exponha criança com deficiência a situação repetitiva de desconforto, sofrimento e desorganização comportamental
. Existem meios alternativos, menos gravosos e igualmente eficazes para comprovação da frequência e da execução das terapias, tais como registros da clínica, relatórios de comparecimento, validação pela responsável legal, assinatura física ou digital, auditoria documental e controle posterior dos atendimentos realizados. Nessa perspectiva,
a insistência na biometria facial horária, diante da condição do menor e das evidências de que o procedimento lhe causa mal, afronta o dever de adaptação razoável, a boa-fé objetiva, a proteção integral da criança com deficiência e a própria dignidade da pessoa humana
.

Dessa forma, a tutela de urgência anteriormente deferida não apenas se mostra adequada, como se impõe diante do conjunto probatório.
A suspensão da biometria facial como condição para atendimento do menor preserva, de um lado, a continuidade do tratamento multidisciplinar essencial ao seu desenvolvimento e, de outro, não impede que a operadora exerça controle administrativo por meios alternativos, proporcionais e menos lesivos à saúde e à dignidade do beneficiário.

Por fim, diante da cassação da sentença, ficam prejudicados os honorários sucumbenciais fixados na origem, não havendo falar em majoração recursal.

Diante do exposto,
conheço da apelação cível
e a
ela dou provimento
para cassar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento de litispendência e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja providenciada a reunião da presente ação (continente) com o processo nº 5026361-88.2025.8.08.0035 (contido), perante o Juízo prevento, ressalvada eventual inviabilidade superveniente a ser examinada em primeiro grau.

Restabeleço, ainda, a tutela de urgência anteriormente deferida, nos limites definidos no Agravo de Instrumento nº 5016968-50.2025.8.08.0000
,
especialmente quanto à suspensão da exigência de biometria facial de hora em hora como condição de atendimento do menor
, mantido o teto das astreintes em R$ 120.000,00, até ulterior deliberação do Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)